Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701653-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A APELADO: EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco Original S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que extinguiu o processo sem exame do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Banco Original S.A. propôs ação de execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito bancário contra Edmilson Ferreira do Nascimento (id 51379065). O Juízo de Primeiro Grau determinou a citação, a qual foi frustrada visto o falecimento de Edmilson Ferreira do Nascimento ocorrido em 24.4.2021 (id 51379080 e 51379097). A certidão de óbito foi juntada aos autos (id 51379099). Banco Original S.A. manifestou-se quanto ao falecimento de Edmilson Ferreira do Nascimento. Requereu a habilitação e a intimação das herdeiras do falecido (id 51379160). O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o feito sem exame do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (id 51379161). Banco Original S.A. sustenta que a extinção do processo sem exame do mérito constitui cerceamento do seu direito de perseguir o crédito exequendo. Alega que não tinha ciência do óbito de Edmilson Ferreira do Nascimento quando do ajuizamento da ação. Afirma que não teria como ajuizar uma nova ação contra o espólio, haja vista que desconhece a existência deste e não sabe quem seria seu administrador. Defende que a ilegitimidade passiva do falecido em razão do óbito pretérito ao ajuizamento da ação pode ser sanada mediante emenda da petição inicial conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (id 51379163). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de possibilitar a intimação das herdeiras e a regularização do polo passivo. O apelante não comprovou o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso como determina o art. 1.007 do Código de Processo Civil (id 51379163). O Juízo de Primeiro Grau manteve a sentença nos termos do art. 485, § 7o, do Código de Processo Civil (id 51379167). Sem contrarrazões, haja vista a ausência de citação de Edmilson Ferreira do Nascimento em decorrência do falecimento anterior ao ajuizamento da ação. O apelante foi intimado para comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, porém recolheu-o na forma simples (id 51807638, 52216041 e 52216042). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja, inclusive, pela própria falta de pagamento. Todavia, aplica-lhe uma sanção processual, qual seja, o recolhimento adicional das custas. O novo regramento relativo ao preparo recursal deu prevalência ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), o qual determina que o juiz deve, antes de não conhecer do recurso, dar uma chance ao recorrente. Também fez preponderar o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil). A comprovação do recolhimento em dobro do preparo foi oportunizada ao apelante, inclusive sob pena deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, porém ele recolheu-o na forma simples (id 51807638, 52216041 e 52216042). A oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil é única, vale dizer, deve a parte primar por recolher o preparo no valor devido e comprová-lo adequadamente, mesmo porque essa incumbência já deveria ter sido observada no momento da interposição do próprio recurso. O recurso é deserto, porquanto desacompanhado de preparo regular e não pode ser admitido. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação da verba pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada